Tribunal: TJDFT
Processo: 0036267-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0036267-43.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AUREOLINO PEREIRA CESAR, FRANCISCO FONTENELE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O documento anexo noticia o óbito do credor AUREOLINO PEREIRA CESAR. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, determino a intimação dos herdeiros do(s) credor(es) AUREOLINO PEREIRA CESAR para que formule(m) pedido de habilitação no Juízo de Origem. Antes, porém o(s) herdeiro(s)/sucessor(es) deverão requerer e retirar certidão de inventário nesta Coordenadoria para realizar(em) a partilha do crédito. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 2. Ademais, diante do óbito, REVOGO a superpreferência anteriormente deferida ao credor AUREOLINO PEREIRA CESAR. 3. Por fim, considerando a quitação do crédito do credor FRANCISCO FONTENELE CARVALHO (alvará ID 8228398 - Pág. 23), dê-se baixa do seu nome no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac